Tribunal: STF
Processo: ADI 2748
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-21
Data de publicação: 2003-08-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 241/2002,
 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REGIME JURÍDICO, PROMOÇÕES E
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES
ESTADUAIS. INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA.
Ao prever a
promoção, de graduação ou posto, a ser conferida aos Militares
Estaduais que estejam na reserva remunerada ou reformados, tratou a
Lei em exame, incontestavelmente, de matéria atinente ao regime
jurídico, promoções e transferência para a reserva dos servidores
militares estaduais, cuja elaboração normativa, sem a iniciativa do
Governador, viola o previsto no art. 61, § 1º, II, f da Carta Maior,
 comando que jurisprudência desta Corte entende ser de observância
obrigatória para os Estados e Distrito Federal, por encerrar
corolário do princípio da independência dos Poderes. Precedentes:
ADI 872-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, ADI 2.466-MC, Rel. Min.
Moreira Alves, ADI nº 250, Rel. Min. Ilmar Galvão, ADI 2.742, Rel.
Maurício Corrêa e ADI nº 2.393, Rel. Min. Sydney Sanches.
Ação
direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.